Tribunal: TJMT
Processo: 1018328-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1018328-80.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS.
Impetrante: Anatalicio Vilamaior e Caio Felipe Batista Vilamaior
Paciente: Aguinel Luis Amorim dos Santos
Conforme se verifica, a instância liminar restou exaurida em sede de plantão judiciário (id. 55766467).
Assim, requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada